Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embora haja variação nos achados encontrados pelos peritos, há consenso sobre a redução plena da capacidade da autora no momento, sem a perspectiva objetiva de recuperação futura, daí porque a melhor solução é assegurar a participação no processo seletivo, visto que não seria razoável alijá-la do certame, se, no momento, se enquadra na situação de pessoa com deficiência, e eventual reversão do quadro está a depender de eventos futuros e incertos.
2. Negou-se provimento ao recurso e à remessa de ofício.